Tribunal: TJSP
Processo: 1018448-82.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Consórcio. Afastamento da incidência de cláusula penal, diante da ausência de prova de prejuízo ao grupo. Taxa de administração que deve ser aplicada proporcionalmente ao tempo de permanência do consorciado no grupo. Danos morais não caracterizados. RECURSO PROVIDO EM PARTE.